Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700502-91.2020.8.07.9000 IMPETRANTE: WESLEY ALVES DA SILVA GOMES AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA E CUSTÓDIA - NAC, A DRA. LORENA ALVES OCAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em nome próprio e em favor de WESLEY ALVES DA SILVA GOMES, por Cristina Maria Pinto dos Reis Cruz (OAB/DF n. 64344E), tendo em vista decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que, analisando os autos de prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente, como medida de garantir a execução de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua companheira. O impetrante esclarece, de início, que a comunicação de suposto crime, na origem, ocorreu ainda no ano de 2019, quando o pai da suposta vítima denunciou o paciente por supostas agressões físicas e psicológicas à sua filha. Conta que a própria companheira procurou o paciente para persuadi-lo a buscá-la em casa, porque não suportava mais sua ausência. Quando o paciente chegou ao local, a companheira abriu a porta, mas ambos foram surpreendidos pelo pai da suposta vítima, que, por não aceitar o relacionamento do casal, acionou a polícia militar, que efetuou a prisão do paciente. Naquela ocasião, em Audiência de Custódia, o Juízo concedeu liberdade ao paciente, mediante monitoração eletrônica. Alega que, em 20/04/2020, o paciente foi novamente preso em flagrante, por, supostamente, descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua companheira, entretanto, afirma que tais medidas teriam vigência somente até 25/03/2020, de modo que não havia mais impedimentos ou proibição de se aproximar da companheira, porque o casal mantém relacionamento marital. Explica que, inicialmente, as medidas protetivas tinham mesmo sido deferidas por tempo indeterminado, no entanto, depois do declínio de competência do Juízo de São Sebastião, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília proferiu nova decisão, estipulando prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da decisão que deferiu as medidas. Salienta que o casal convive na mesma residência, há aproximadamente dois anos, trabalham juntos, sendo imprescindível sua presença no estabelecimento comercial que funciona em sua moradia. Informa que o paciente tem 18 anos de idade, sem histórico de violência ou antecedentes criminais, sua companheira não tem interesse em sua prisão e seus familiares aguardam seu retorno, pois é a primeira vez que se ausenta de casa. Entende que a prisão preventiva é medida excepcional, e, no caso, se mostra desnecessária. Afirma que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, especialmente o periculum libertatis, porque a liberdade do paciente não representa risco à sociedade, e não há indicação de que outras medidas cautelares, diversas da prisão, não seriam suficientes para proteger o interesse público. Por entender presentes os pressupostos para a concessão da medida, pugna pelo deferimento de liminar, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal imposto ao paciente, expedindo-se o alvará de soltura, assegurando ao paciente o direito de liberdade. É o relatório. Decido. Conforme relatado, pugna a impetrante pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, diante de sua prisão preventiva manifestamente ilegal, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente por não ter havido descumprimento de medidas protetivas de urgência, eis que não mais vigoravam na data da prisão, e por haver possibilidade de substituição da prisão cautelar por outras medidas menos gravosas. Pois bem. A medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, trata-se, na realidade, de criação jurisprudencial para fazer cessar, de imediato, o constrangimento ilegal imposto ao paciente, desde que demonstrado de forma incontroversa na própria impetração, a partir de elementos de prova, e nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Ocorre que, nessa sede de cognição sumária, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado que autorizaria a concessão liminar do habeas corpus, apesar dos argumentos da Defesa, visto que a decisão proferida em Audiência de Custódia registra, expressamente, a imposição da prisão cautelar como meio necessário para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, que, por sua vez, não exige efetivo descumprimento de medidas protetivas para a decretação a prisão cautelar. Confira-se trecho da decisão, sem grifos no original: Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência domestica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, proferida nos autos do processo n.o 0705255-26/2019, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Ressalte-se que o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar, uma vez que o autuado conta três processos de violência doméstica em desfavor da mesma vítima, em que pese não tenha havido nenhuma condenação transitada em julgado até o momento. Há em vigor as medidas protetivas de urgência, deferidas por prazo indeterminado no dia 10/12/2019, em favor da vítima, nos autos do processo n.0705255-26, que embasaram o inquérito policial instaurado pelo crime de descumprimento, que ora se analisa. As circunstâncias, aliadas ao histórico de processos envolvendo violência doméstica já existentes, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Em que pese a imputação penal não ter pena superior a quatro anos, tenho que a hipótese determina a prisão preventiva do custodiado. Isso porque houve quebra de medidas protetivas determinadas anteriormente a favor da vítima e descumpridas pelo autuado. Dessa forma, a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse aspecto, verifico que a decisão está fundamentada nos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal e, ao menos nesse exame preliminar, não representa constrangimento ilegal que autorizaria a concessão liminar da ordem, nos moldes pretendidos na impetração. De fato, a prisão preventiva imposta ao paciente está motivada em dados concretos, extraídos dos autos, porque, de acordo com o que consta na própria decisão, o paciente responde a três processos de violência doméstica em desfavor da mesma vítima, sua companheira, e a necessidade da prisão preventiva está alicerçada na preservação da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima. Mesmo não havendo condenações até o momento, e mesmo que as medidas protetivas não estivessem mais em vigor, como alega a Defesa, as circunstâncias do caso são graves: o paciente, com 18 anos de idade, já esteve submetido à monitoração eletrônica e teve medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, por fatos relacionados à violência doméstica envolvendo sua companheira, e foi apreendido, pela segunda vez, na companhia da suposta vítima, que também é jovem, fatos que, num primeiro exame, indicam risco de reiteração delitiva quanto ao descumprimento de medidas protetivas. Portanto, no caso, como nos ensina o professor Renato Brasileiro de Lima, “a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente a observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha...”. Sendo assim, diante da ausência de requisito para concessão liminar da ordem, e estando aparentemente adequado o decreto prisional preventivo voltado ao paciente, as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado, após manifestação da Procuradoria de Justiça. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria, para que tome providências no sentido de regularizar a autuação e fazer constar a referência ao nome do paciente da presente ação. Requisitem-se informação ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator